Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO BMG. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o DO CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE INDUÇÃO A ERRO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, porquanto autor/apelante e réu/apelado se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o; além de também ser aplicável às instituições financeiras, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme o disposto no artigo 6o, incisos III e IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”; e “IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

3. Inexiste falha na prestação de serviços do banco/apelante, quando comprovado que as informações essenciais do produto foram prestadas ao consumidor, porquanto teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos ali fixados de livre vontade, não podendo, portanto, se valer do Poder Judiciário para modificar cláusulas e, consequentemente, as obrigações por ele assumidas, ao subterfúgio de uma suposta abusividade -que não se verificou no caso concreto-, e afronta a boa-fé objetiva.

4. Em regra, não há ilegalidade na contratação de empréstimo, com cláusula de reserva de margem consignável, desde que haja expressa manifestação de vontade da contratante, ou seja, adesão aos exatos termos do contrato de cartão de crédito consignado, e comprovação da realização do saque, bem como do uso do cartão de crédito a ele disponibilizado.

5. Não demonstrado vício de consentimento, mantém-se o contratado, de forma a privilegiar o princípio pacta sunt servanda.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.